Tribunal: TJMT
Processo: 1004271-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004271-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), ISAIAS MARCULINO MELIN VIEIRA - CPF: 047.504.161-50 (INTERESSADO), Luis Augusto Veras Gadelha (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), ISAIAS MARCULINO MELIN VIEIRA - CPF: 047.504.161-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN GABRIEL LEITE - CPF: 091.505.191-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VICTOR GABRIEL LOPES DA SILVA - CPF: 097.932.731-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI JUNIOR ALVES RABELO - CPF: 136.310.966-90 (VÍTIMA), WARLEY NERES DA CUNHA JUNIOR - CPF: 054.066.701-31 (VÍTIMA), LUIZ PHELIPE MOREIRA COSTA - CPF: 062.161.581-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA. DUAS VÍTIMAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA.
1
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRIA
DO DECRETO
E

FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM DEMONSTRADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. DECISÃO SINGULAR ESCORREITA.
2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT.

3.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.

ORDEM
DENEGADA,
DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

Evidenciada nos autos a periculosidade do paciente ante o
modus operandi
empregado na consumação dos crimes, com extrema violência e crueldade contra uma das vítimas (que teve um dos dedos do pé cortados com uma faca de serra), impõe-se preservar a ordem pública, com o seu acautelamento.

2.

Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação (Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT).

3.

Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
ISAIAS MARCULINO MELIN VIEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT,

d. Magistrado Luís Augusto Veras Gadelha,
que
converteu
a prisão em flagrante do paciente em
preventiva
(ID 203710243).

Em linhas gerais narra-se na impetração que o paciente está preso preventivamente desde o dia
20.02.2024,
pela prática, em tese, dos delitos de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, §2o, inc. II do CP);
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2o-A, inc. I do CP – redação anterior à Lei no. 13.654/2018);
Extorsão Majorada pela Restrição da Liberdade da Vítima
(art. 158, §3o do CP);
Extorsão Majorada pelo Concurso de Pessoas ou Emprego de Arma de Fogo
(art. 158, §1o do CP);
Associação Criminosa
(art. 288 do CP) e
Adulteração de Sinal de Identificador de Veículo
Automotor
(art. 311, do CP).

Em prol da
revogação
da prisão preventiva, conforme pretensão deduzida pelo impetrante, aduz que a
decisão judicial é genérica,
os fundamentos apresentados são inidôneos e
não há nela, constatação de nenhum dos requisitos
elencados no art. 312 do CPP. Além disso, sustenta que o paciente tem
bons predicados pessoais
e que seriam aplicáveis na hipótese,
medidas cautelares diversas da prisão
porque suficientes (art. 319, do CPP).

Diante disso,
liminarmente
, requereu a
revogação
do decreto cautelar
com a
imposição de medidas cautelares mais brandas
.
No mérito
, aguarda a confirmação da ordem (ID 203707692).

Anexou documentos (ID 203707692).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
205038653
).

As
informações judiciais
prestadas pela autoridade acoimada de coatora estão nos autos (ID
205038653).

A d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
205656170
), conforme parecer abaixo sumariado:

“Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e de fogo, extorsão qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pretendida revogação da custódia cautelar por alegada ausência de fundamentação concreta e falta dos requisitos legais. Improcedência. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que em continuidade às investigações a respeito de
dois
crimes de Roubo noticiados no dia 19.02.2024, em Várzea Grande-MT, tais quais Roubo do veículo
HB20
, cor prata, placa GTI 5C54, contra a vítima
Luiz Phelipe Pereira Costa,
e delitos de Roubo e Ameaça perpetrados no
Posto Shell,
em face da segunda vítima (
Adriano Luiz Souza Moura
), supostamente praticados por três agentes criminosos (o
paciente
e seus comparsas
Victor Gabriel Lopes da Silva
e
Renan Gabriel Leite
), mediante emprego de violência e munidos de arma de fogo, a equipe da Polícia Militar constatou através das câmeras de segurança do posto de combustível (local de um dos crimes), que a placa do veículo
HB20
teria sido adulterada.

Os policiais envolvidos nas diligências verificaram os dados do veículo e obtiveram informações de que o carro estava com o “
status
” de alugado, em nome do paciente.

De posse dessas informações, os policiais se dirigiram para a casa do paciente, e lá, encontraram o veículo roubado bem como o paciente que teria confessado a prática dos crimes, juntamente com
Renan Gabriel Leite, Victor Gabriel Lopes da Silva
,
Claudinéia Leite de Arruda
e
Adda Lopes Gama
(ID 203710243 - Pág. 68 e ss.).

Diante disso, apresentou o impetrante, o presente remédio heroico alegando que o paciente vem sofrendo coação ilegal, diante da
inexistência dos requisitos
autorizadores da medida extrema de privação da liberdade (art. 312, CPP), ressaltando ao final, a existência de
predicados pessoais favoráveis
, bem como a possibilidade de aplicação de
medida cautelares diversas da prisão
.

Pois bem. Noto que a
decisão que decretou a prisão preventiva

preenche os
requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP
, estando devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo.

Isso, porque, a prisão cautelar encontra-se lastreada na gravidade concreta da conduta -
modus operandi

(ID 2142048484), consubstanciada na prova da
existência do crime
(materialidade)

e
indícios suficientes de autoria
, diante dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, e das vítimas
Wesley Junior
e
Luiz

Phelipe Moreira Costa
, aliado à
confissão do paciente
.

Relatou-se, ainda, que a vítima
Wesley
foi surpreendida a caminho da cidade de Alto Taquari-MT pelos assaltantes, mediante violência, os quais portavam arma de fogo. Durante o tempo em que a vítima ficou sob a permanência do paciente e de seus comparsas, diante de extrema crueldade, os agentes criminosos cortaram o dedo do pé da vítima com o auxílio de uma faca de serra, para que ela informasse as senhas dos cartões de crédito. Após tais fatos, os agentes empreenderam fuga, enquanto a vfoi socorrida e encaminhada ao pronto socorro.

Já a segunda vítima, o frentista
Luiz

Phelipe Moreira Costa,
foi surpreendida no Posto de Gasolina, pelo paciente e seus comparsas, que subtraíram mediante violência e grave ameaça, dinheiro do caixa, aliança e seu aparelho telefônico.

Frisou-se ao final, no decreto cautelar, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente “
é plenamente justificável para garantia da ordem pública em razão do “modus operandi” da conduta dos assaltantes, que agrediram a vítima Wesley Junior de forma extremamente violenta
” (ID 203710243 - Pág. 174 e ss.).

Assim, expostas essas circunstâncias,
não
há como reconhecer a desnecessidade da segregação, e muito menos a suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Sobre o tema, colaciono o seguinte arresto de julgado:

“
2. A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade configurada pelo
modus operandi
, em tese, empregado pelo paciente justificam a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública (...)”. (N.U 1025898-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“2. Mérito: Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social da increpada, reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese (...)”. (N.U 1017727-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

E do STF:

“1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).

Ora, desenhado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema.

Ademais, estando escorada a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP
à espécie. Neste sentido, deste TJMT é o entendimento:

“
Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos”. (N.U 1002438-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

Ademias, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, porquanto a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

Registre-se, igualmente, que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as
condições pessoais favoráveis
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do enunciado sumular n.
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal”. (N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem,

conforme o parecer da ilustrada
PGJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024